Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018536-30.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Jeferson Aparecido Pozza Favaro contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, não fixou honorários advocatícios ao homologar a desistência da execução em relação a Revy Eduardo Siebert e Gilberto Siebert.
Não há pedido de antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator